Tribunal: TJDFT
Processo: 0732001-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0732001-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIA DE FATIMA PRATES MENDES AGRAVADO: TARCIO LEON FREITAS ESPINOSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Silvia de Fátima Prates Mendes em face da decisão proferida na Execução de Título Extrajudicial, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Nas razões recursais, a agravante alega que é advogada e exerce este ofício de forma autônoma. Ressalta que a pandemia prejudicou o recebimento dos honorários advocatícios em vários contratos. Afirma que os extratos bancários, os comprovantes de despesas, a cópia da CTPS e a declaração do Imposto de Renda acostados aos autos principais revelam sua atual hipossuficiência econômica. Requer o deferimento, em antecipação de tutela, das benesses da justiça gratuita. No mérito, pretende a confirmação da liminar. Sem preparo, em razão do objeto do recurso. É o relatório. Decido. Cabível a interposição do presente agravo de instrumento, uma vez que reunidos os requisitos do art. 1.017, do CPC, e ter a hipótese vertente previsão no inc. V do art. 1.015 do Codex processual. O relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. O pedido de antecipação da tutela recursal em exame está calcado no art. 300 do CPC, cuja feição é de tutela emergencial. É essencial, pois, que estejam demonstrados a probabilidade do direito e o perigo na demora da prestação jurisdicional, cumulativamente. A agravante insurge-se em face do indeferimento da gratuidade de justiça. Com efeito, o fundamento do decisum impugnado é a não demonstração da hipossuficiência econômica alegada. Em verdade, verifica-se, na declaração de rendimentos anuais do ano 2020/exercício 2021, que a agravante não possui vínculo empregatício; tem como rendimentos tributáveis o importe de R$ 12.540,00, e declarou como bens e direitos depositados em conta corrente, poupança e aplicações financeiras o valor de R$ 76.238,36 (ID 97736734, na origem). Ademais, ficou demonstrado que o valores movimentados em cartões de crédito, em geral, não superam R$ 1.100,00, e o extrato de conta corrente revela um crédito de R$ 13.105,00, no mês 06/2021; de R$ 4.507,00 no mês 07/2021; R$ 3.091,00 no mês 08/2021 (ID 102903497, na origem). Apurou-se, ainda no mês 07/2021, uma TED no importe de R$ 48.946,90, em seu favor, contudo seguido de um débito AG TEF de R$ 35.000,00 (ID 102903497, na origem). Neste contexto, é plausível o direito frente à alegada incerteza do rendimento mensal pelo exercício da advocacia de forma liberal, a comprovação de despesas módicas e de patrimônio reduzido, o que corrobora o atual contexto de hipossuficiência econômica invocado para litigar sob o amparo da gratuidade de justiça. Destaca-se que os documentos foram juntados no Juízo a quo, razão pela qual o pedido referente ao sigilo destes deve ser formulado na primeira instância. Outrossim, o deferimento desta benesse implicará no recebimento da exordial na execução do contrato de prestação de serviços advocatícios, cujo pagamento aguarda o deslinde da presente questão controversa. Nesta perspectiva, entende-se que presente, in casu, o perigo na demora da prestação jurisdicional. Portanto, preenchidos os pressupostos legais necessários ao deferimento da tutela de urgência pretendida. Ante o exposto, DEFIRO, liminarmente, à agravante a gratuidade da justiça na instância recursal. Fica dispensado o preparo, nos termos do art. 101, §1o, do CPC. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se a presente decisão ao Juízo a quo, com a ressalva de que são prescindíveis as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator